Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA INFORMAR ACERCA DE EVENTUAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO RELATIVA APENAS À ÚLTIMA PENHORA EFETIVADA NOS AUTOS. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em apreço, a exequente fora intimada tão somente acerca da última penhora efetuada, e não para se manifestar acerca de eventual quitação do débito.
2. A quitação da dívida não pode ser presumida pela ausência de manifestação da credora, não sendo possível, portanto, a extinção do feito pelo pagamento (art. 924, II, do CPC). Entendimento jurisprudencial assentado nesta Corte.
3. Apelação CONHECIDA E PROVIDA, diante do ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. Sentença cassada.